Tribunal: TJDFT
Processo: 0738286-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738286-63.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743312-39.2025.8.07.0001 – id 246435983), que, em demanda de obrigação de fazer para revogação da autorização para descontos na conta bancária, deferiu a tutela de urgência para que, no prazo de 5 dias, abstenha-se de efetuar os descontos relacionados aos empréstimos firmados com o réu com débitos em conta-corrente relativos aos contratos nos 0213939053, 0195756690, 0204331420 e 0229497705, sob pena de multa de 5 vezes o valor de cada desconto lançado. Alega, em suma, que, o autor não demonstrou de forma suficiente a existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, pois, anuiu, por mera liberalidade, os termos contratuais, beneficiando-se com os valores disponibilizados e com a concessão de taxas mais atrativas mediante a garantia contratual de débito em conta-corrente, sustentando que a partir do momento em que é solicitada a substituição da forma de pagamento deve ser apresentado uma nova garantia em relação ao crédito e uma adequação do contrato, o que não ocorreu. Ressalta que, ante da autorização prévia do agravado, resta demonstrado que a instituição bancária agiu dentro da legalidade, especialmente na observância do Tema STJ 1.085. Sustenta incabível a aplicação de multa, pois não resiste ao cumprimento da ordem judicial e subsidiariamente alega que o valor fixado é excessivo, razão pela qual pede sua redução. Aponta perigo de dano no prejuízo financeiro com a cessação dos descontos das parcelas. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema STJ 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Os contratos 0213939053, 0195756690, 0204331420 e 0229497705, à primeira vista, foram firmados na vigência da Resolução 4.790/20, conforme se extrai do print id 249192440 – p. 4-5 – autos principais e o agravante requereu o cancelamento do débito em conta em 11/07/25 (id 246393593). O risco de dano alegado pelo agravado foi comprovado pelo print de extrato bancário que indica saldo negativo de R$ 4.285,54 (id 246393589 – p. 3 – autos principais), que é ratificado pelo extrato do mês de agosto/25 (id 249194298). Portanto, em primeira análise, é procedente a pretensão de cancelamento, sem prejuízo das eventuais consequências contratuais que daí possam advir para o próprio autor/agravado. No mais, entendo que a multa arbitrada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator